Tribunal: TRF3
Processo: 0007692-18.2016.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
46/148)

0007692-18.2016.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ANULAÇÃO. DECLARAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO. USO FRAUDULENTO NO NOME DA EXECUTADA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento administrativo do pedido encerra a lide por perda superveniente de interesse processual.

II - Quanto ao pedido de cancelamento da inscrição fazendária, é de se reconhecer a perda superveniente de interesse processual, remanescendo o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização.

III - Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessária a demonstração da conduta lesiva do agente público, do dano e do nexo de causalidade.

IV - Ausente o nexo causal entre a fraude da qual o autor foi vítima, praticado por terceiro não identificado, e a conduta do agente público, na medida em que os danos decorreram da prátic

Inteiro teor:
46/148)

0007692-18.2016.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ANULAÇÃO. DECLARAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO. USO FRAUDULENTO NO NOME DA EXECUTADA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento administrativo do pedido encerra a lide por perda superveniente de interesse processual.

II - Quanto ao pedido de cancelamento da inscrição fazendária, é de se reconhecer a perda superveniente de interesse processual, remanescendo o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização.

III - Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessária a demonstração da conduta lesiva do agente público, do dano e do nexo de causalidade.

IV - Ausente o nexo causal entre a fraude da qual o autor foi vítima, praticado por terceiro não identificado, e a conduta do agente público, na medida em que os danos decorreram da prática fraudulenta. Ao contrário, não se evidencia nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela Fazenda Nacional, a quem não cabia averiguar a autenticidade de Declaração de Imposto de Renda transmitida por meio eletrônico.

V - Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007692-18.2016.4.03.6128

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: FRANCISCA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ALEXSANDRO BATISTA - SP228519-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007692-18.2016.4.03.6128

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: FRANCISCA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ALEXSANDRO BATISTA - SP228519-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por FRANCISCA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, em face da União Federal, objetivando o reconhecimento da inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais (Id. no 765499 – fls. 01/16).

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da CDA no 80.1.15.086834-07, bem como condenar a União ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, e aos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. no 765499 – fls. 139/145).

Apela a União, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da autora, por perda superveniente de objeto, consubstanciada no reconhecimento administrativo da nulidade da CDA. Ainda, sustenta a inexistência do dever de indenização, ao fundamento de que a responsabilidade civil “por omissão” de atos da Administração Pública é subjetiva, devendo ser comprovada a culpa do agente. Por fim, aduz ser indevida sua condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, que sejam reduzidos ao percentual de 10% (Id. no 765499 – fls. 150/164).

Com contrarrazões (Id. no 765499 – fls. 169/174), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007692-18.2016.4.03.6128

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: FRANCISCA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ALEXSANDRO BATISTA - SP228519-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pretende a União a extinção do processo, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do objeto.

Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento administrativo do pedido encerra a lide por perda superveniente de interesse processual, verbis:

“ADMINISTRATIVO. FATO NOVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VI, DO CPC.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, o reconhecimento administrativo da pretensão deduzida na ação ordinária denota a ausência de interesse de agir superveniente e conduz à extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, e não nos termos do art. 269, II, do CPC.

2. Precedentes: REsp 938.715/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4.11.2008, DJe 1o.12.2008; REsp 1.091.148/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16.12.2010, DJe 8.2.2011; EDcl no AgRg no Ag 1.200.208/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.4.2010, DJe 19.5.2010; AgRg no Ag 1.191.616/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 23.2.2010, DJe 23.3.2010. Agravo regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 58.209/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.12.2012)

No caso, após ter realizado pedido administrativo de revisão do débito em 03/03/2016, a autora ajuizou a presente demanda em 04/11/2016 a fim de obter o reconhecimento da inexistência do débito inscrito na CDA no 80.1.15.086834-07, o que foi deferido pela administração em 02/02/2017.

Portanto, quanto ao pedido de cancelamento da inscrição fazendária, é de se reconhecer a perda superveniente de interesse processual, remanescendo o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização.

No tocante ao pedido de danos morais, o artigo 37, § 6o, CF estabelece que "as pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Verifica-se que a Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade risco administrativo, segundo a qual todas as entidades estatais têm a obrigação de indenizar os danos causados, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão.

É o que nos ensina o professor Hely Lopes Meirelles:

"Para obter a indenização basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como o seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração."

(Direito Administrativo Brasileiro, 33a Edição. Editora Malheiros: São Paulo, 2007. Pág. 660).

Assim, para a configuração da responsabilidade civil do Estado necessária a demonstração da conduta lesiva do agente público, do dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, verifica-se que a autora foi vítima de fraude, mediante a entrega de falsa declaração de ajuste anual simplificada, referente ao exercício 2014, segundo a qual teria obtido rendimentos no montante de R$ 128.890.00 (Id. no 765499 – fls. 100/104), com a consequente constituição do crédito tributário.

Segundo o relatório das diligências realizadas na esfera administrativa, restou evidenciada a utilização fraudulenta do nome da autora.

Contudo, não vislumbro a existência de nexo causal entre a fraude da qual a autora foi vítima, praticado por terceiro não identificado, e a conduta do agente público, na medida em que os danos decorreram da prática fraudulenta, para a qual a União não concorreu.

Ao contrário, não se evidencia nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela Fazenda Nacional, a quem não cabia averiguar a autenticidade de Declaração de Imposto de Renda transmitida por meio eletrônico.

Nesse sentido, destacamos precedentes deste Regional em situações semelhantes:

"ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. UNIÃO FEDERAL. CONDUTA OMISSIVA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. FRAUDE PRATICADAO POR TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. O cerne presente controvérsia gravita em torno de saber se a fraude perpetrada por terceiro utilizando o CPF do autor - com a realização de falsas declarações de IRPF e com a consequente constituição de crédito tributário e bloqueio de seus CPF junto à Receita Federal -, ensejaria responsabilização da União e o consequente dano moral passível de indenização.

2. Preliminarmente, para realizar-se a análise de pedido de indenização por danos morais, deve-se observar os preceitos insculpidos nos art. 5o, V e X, e art. 37, § 6o da CF.

3. Como é cediço, para a caracterização da responsabilidade objetiva do agente público ensejadora da indenização por dano moral, é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal.

4. Contudo, tratando-se de caracterização da responsabilidade civil do Estado por uma conduta omissiva genérica, como no caso em espécie, mostra-se imprescindível, além daqueles fatores, a presença do elemento culpa pelo descumprimento de dever legal, para que se possa apurar a responsabilidade subjetiva da Administração. (Art. 186 e 927, do Código Civil)

5. Tem-se, no presente caso, que o autor foi vítima de ato fraudulento perpetrado por terceiro desconhecido que utilizou seus documentos perdidos em 2005. Em decorrência de tal fraude, houve a realização de falsas declarações de IRPF e a consequente constituição de crédito tributário no importe de R$ 26.740,39 e o bloqueio de seu CPF junto à Receita Federal.

6. Diferentemente do que alega a União em suas razões de apelo, extrai-se da Notificação de Lançamento juntada à f. 29-30, de que, de fato, houve vinculação do CPF do autor com a referida empresa Hidropar - Sistemas Hidráulicos LTDA. Como bem asseverou o juízo a quo, como o local em que seria prestado o labor é muito distante do domicílio do autor, Ponta Porã, há, de fato, evidências do uso indevido de seus documentos - configurando-se aí a possibilidade de fraude.

7. No entanto, apesar da inequívoca existência do dano moral, é forçosa a conclusão de que inexiste nexo causal entre o sofrimento experimentado pelo autor e a conduta da União, vez que o bloqueio de seu CPF junto à Receita Federal e constituição de débito tributário ocorreu pela ação de falsários e não por ação ou omissão da União.

8. Precentes deste Tribunal Regional Federal TRF 3a Região: QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1571853 - 0002426-17.2005.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, julgado em 01/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/09/2018; SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1811770 - 0013585-37.2008.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 27/04/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/05/2017; SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2073210 - 0006794-60.2014.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO MIGUEL DI PIERRO, julgado em 12/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/11/2015

9. Apelações desprovidas."

(AC no 0002438-50.2013.4.03.6005/MS, Terceira Turma, Relator Desembargador Federal NELTON DOS SANTOS, j. 21/11/2018)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. ART. 475, CAPUT, DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL. UNIÃO FEDERAL. CONDUTA OMISSIVA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. EMPRESA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.

1. Reconhecida a submissão da r. sentença à remessa oficial, nos termos do que dispunha o art. 475, I, § 2o, do CPC/73, então vigente, haja vista que, à época da prolação da sentença, o salário-mínimo correspondia a R$ 622,00, conforme disposto no Decreto n.o 7.655, de 23/12/2011 e o valor atribuído à causa remontava ao montante de R$ 43.424,30.

2. Para a caracterização da responsabilidade objetiva do agente público ensejadora da indenização por dano moral, é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal.

3. No entanto, ao se tratar da caracterização da responsabilidade civil do Estado por uma conduta omissiva genérica, como no caso em análise, mostra-se imprescindível, além daqueles fatores, a presença do elemento culpa pelo descumprimento de dever legal, para que se possa apurar a responsabilidade subjetiva da Administração, conforme se denota dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. O cerne da questão está no saber se o uso de CPF por terceiro, com a realização de declaração fraudulenta de imposto de renda, ensejaria responsabilização da União e o consequente dano moral passível de indenização.

5. No presente caso, restam dúvidas em relação à culpa na conduta omissiva do agente público, circunstância apta a apontar sua responsabilidade subjetiva no evento danoso.

6. A transmissão das Declarações de Imposto de Renda ocorreu pela via eletrônica. Dessa forma, a União fica impedida de verificar se o declarante é o real contribuinte.

7. A União só teve ciência da irregularidade da declaração após a propositura da execução fiscal, com a consequente disponibilização de informações por parte do autor acerca de possível fraude praticada por terceiro.

8. Portanto, não restou evidenciada a ilegalidade na conduta do agente público ou o nexo causal entre a omissão da ré e os danos alegados pela autora.

9. Ônus sucumbências invertidos, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observados os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

10. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas."

(Ap no 0013585-37.2008.4.03.6106, Sexta Turma, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, julgado em 27/04/2017)

Em razão da sucumbência em que incorreu, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa sua exigibilidade, nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do CPC/2015, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Diante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ANULAÇÃO. DECLARAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO. USO FRAUDULENTO NO NOME DA EXECUTADA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento administrativo do pedido encerra a lide por perda superveniente de interesse processual.

II - Quanto ao pedido de cancelamento da inscrição fazendária, é de se reconhecer a perda superveniente de interesse processual, remanescendo o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização.

III - Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessária a demonstração da conduta lesiva do agente público, do dano e do nexo de causalidade.

IV - Ausente o nexo causal entre a fraude da qual o autor foi vítima, praticado por terceiro não identificado, e a conduta do agente público, na medida em que os danos decorreram da prática fraudulenta. Ao contrário, não se evidencia nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela Fazenda Nacional, a quem não cabia averiguar a autenticidade de Declaração de Imposto de Renda transmitida por meio eletrônico.

V - Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.